Tribunal: TJES
Processo: 5015427-79.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015427-79.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: DOMINGOS JOSE DESCHIAVONE

REQUERIDO: DANILO MARCONCINI DESCHIAVONE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A ação rescisória possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, como forma de resguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
2 - A mera ausência de deferimento de prova pericial ou inspeção judicial não configura, por si só, violação manifesta a norma jurídica quando presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
3 - Prova técnica elaborada após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas que poderia ter sido produzida ou requerida em momento anterior, não se enquadra no conceito de prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC.
4 - A ação rescisória não se presta à reapreciação de fatos, reexame de provas ou à correção de eventual injustiça da decisão judicial, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
5 - Ação rescisória julgada improcedente.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por Domingos José Deschiavone, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, por meio da qual, em sede ação de reintegração de posse (5000683-84.2024.8.08.0042) proposta por
Danilo Marconcini Deschiavone e Maria da Glória Nascimento Deschiavone, julgou procedente a pretensão autoral “
para reintegrar os requerentes na posse do bem indicado na inicial
”.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC, sustentando, inicialmente, que a despeito do requerimento expresso de perícia grafotécnica e inspeção judicial, “
tais pedidos não foram apreciados fundamentadamente na r. decisão de saneamento e na r. sentença, o que caracteriza grave cerceamento de defesa, em violação aos arts. 464, §1º, II, 370, 489, §1º, IV, do CPC, e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
”. Acrescenta que
“teve acesso apenas após o trânsito em julgado a planta técnica da área, elaborada por profissional habilitado objetiva: A. A distância entre a área da suposta nascente e o imóvel dos autores; B. A existência de outras fontes hídricas; C. A impossibilidade prática e técnica de uso da nascente alegada. Essa prova, ainda que existente fisicamente, era inacessível na época da instrução, por indisponibilidade técnica e indeferimento das diligências probatórias pleiteadas. Sua apresentação agora configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC”.

Decisão proferida no ID 16206840, por meio da qual foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada.

Contestação apresentada pelos requeridos no ID 16300055, suscitando “preliminar de inadequação da via eleita pela inexistência de prova nova” e, quanto ao mérito, pela improcedência da pretensão autoral.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 16338938), pela desnecessidade de intervenção.

Réplica do autor no ID 17370153.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
ação rescisória ajuizada por Domingos José Deschiavone objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, por meio da qual, em sede ação de reintegração de posse (5000683-84.2024.8.08.0042) proposta por
Danilo Marconcini Deschiavone e Maria da Glória Nascimento Deschiavone, julgou procedente a pretensão autoral “
para reintegrar os requerentes na posse do bem indicado na inicial
”.

Em síntese, o autor delineia a causa de pedir da ação rescisória com base nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC, sustentando, inicialmente, que a despeito do requerimento expresso de perícia grafotécnica e inspeção judicial, “
tais pedidos não foram apreciados fundamentadamente na r. decisão de saneamento e na r. sentença, o que caracteriza grave cerceamento de defesa, em violação aos arts. 464, §1º, II, 370, 489, §1º, IV, do CPC, e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
”. Acrescenta que
“teve acesso apenas após o trânsito em julgado a planta técnica da área, elaborada por profissional habilitado objetiva: A. A distância entre a área da suposta nascente e o imóvel dos autores; B. A existência de outras fontes hídricas; C. A impossibilidade prática e técnica de uso da nascente alegada. Essa prova, ainda que existente fisicamente, era inacessível na época da instrução, por indisponibilidade técnica e indeferimento das diligências probatórias pleiteadas. Sua apresentação agora configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC”.

Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar suscitada pelos requeridos acerca da
“
inadequação da via eleita pela inexistência de prova nova”
, porque além de traduzir matéria afeta ao próprio de mérito da contenda (TJES, Ação Rescisória nº 100120010119, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/05/2018, DJe: 14/05/2018), segundo colhe-se da jurisprudência deste TJES,
“[...] Não cabimento da via rescisória. A análise do cabimento da ação rescisória está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. Diante disso, para admissão da ação, basta que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos arts. 319, 320 e 968, do CPC/2015, o que foi observado pela demandante. Preliminar rejeitada.[...]”
(TJES, AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003169-42.2022.8.08.0000, RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Reunidas - 2º Grupo Cível, Julg: 19/04/2024).

Pois bem.
Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito, no qual a parte autora delineia a causa de pedir da ação rescisória com base no inciso V, do art. 966, do CPC, o qual assim dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Cumpre realçar que “
[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. No que se refere à alegação de afronta literal a dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/6/2021).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.054/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

E mais,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

Posta assim a questão, constato que embora concisa, a fundamentação lançada na sentença impugnada, restou suficiente e apta à motivação do livre convencimento do magistrado singular, conforme as provas produzidas e reputadas úteis ao deslinde da controvérsia.

Portanto, o não acatamento da inspeção judicial postulada pela parte, por si só, não repercute em manifesta violação à norma jurídica, tendo em vista que o magistrado singular encontrou elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, o autor desconsidera a orientação do STJ no sentido de que
[...] Saliente-se que a Ação Rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las. Além disso, tampouco pode ser usada como sucedâneo recursal devido ao seu caráter excepcional.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.496.149/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Some-se a isso que
“[...] A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica somente é cabível em hipóteses de ofensa aberrante e literal, não sendo meio para reinterpretação de provas ou revisão de teses jurídicas já debatidas (STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS; AgInt no REsp 1.837.480/CE).[...]”(TJES, AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5001048-70.2024.8.08.0000, RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Reunidas - 1º Grupo Cível, Julg: 26/11/2025)

De igual modo, entendo que a causa de pedir fundada na hipótese do inciso VII, do art. 966, do CPC, também não subsiste. A propósito, eis a redação do dispositivo:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Ocorre que é insubsistente a argumentação do autor no sentido de que
“há prova nova, representada pelas plantas topográficas elaboradas por profissional habilitado em setembro de 2025”
, a fim de atrair a incidência da norma prevista no inciso VII, do art. 966, do CPC, tendo em vista que
“[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada" (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).[...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.755.098/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.).

Ora, não fosse suficiente o fato de que na própria audiência de instrução e julgamento a parte autora desta rescisória teve indeferida a juntada de provas depois da apresentação da contestação diante da preclusão, bem de se ver que agora busca indevidamente reabrir a instrução probatória com planta topográfica do imóvel realizada em setembro de 2025 que, por sua vez, também poderia ter sido objeto de apresentação desde o momento da contestação em 27.09.2024.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, evidencia-se que a presente ação rescisória foi manejada com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, reavaliar provas e questionar a justiça do julgado, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

E, este TJES, seguindo tal raciocínio, em julgado de minha relatoria, já se pronunciou que
“a ação rescisória é medida excepcional, que deve ser utilizada nos limites das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do CPC/15, com vistas a salvaguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, devendo ser combatida sua indevida utilização como sucedâneo recursal”.(
AR 5010509-37.2022.8.08.0000, j. 18/04/24).

Na mesma linha, cito outro julgado desta Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal. 2. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória. (AR 5000880-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 25/03/24).

Diante de tais razões, a teor do art. 487, I, do CPC,
julgo improcedente
a pretensão autoral formulada na presente ação rescisória, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)